Tribunal: STF
Processo: RE 657811
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DE DESCONTOS. SUPOSTA CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA ESTADUAL. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE UM SISTEMA ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a existência ou inexistência de um sistema previdenciário estadual. Na medida em que a questão demanda o reexame do conjunto fático probatório, incide no caso a Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.